Tribunal: STF
Processo: RE 634417
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Criminal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Alegado fato superveniente que se mostra insuscetível de acolhimento nesta fase de processamento do apelo extremo. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Na linha de precedentes desta Corte, suposto fato superveniente não tem o condão de alterar a convicção externada quando da prolação do despacho agravado (RE nº 400.291/SP-AgR-Edv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/7/11).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.